Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-61.2022.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Executados embargantes que alegam a nulidade da Execução por falsidade da assinatura constante do título exequendo. SENTENÇA extinção da Execução, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, com a condenação do exequente embargado ao pagamento de multa por

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Executados embargantes que alegam a nulidade da Execução por falsidade da assinatura constante do título exequendo. SENTENÇA extinção da Execução, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, com a condenação do exequente embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. APELAÇÃO do exequente que pede a anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela rejeição dos Embargos, a pretexto de legitimidade do título apresentado. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era mesmo suficiente para o julgamento da causa. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, de forma suficientemente fundamentada, com observância das exigências formais previstas no artigo 473, "caput", do Código de Processo Civil, constando a especificação do objeto da perícia, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva aos quesitos apresentados. Perícia conclusiva quanto à falsidade da assinatura constante do título executivo. Extinção da Execução que era de rigor, dada a nulidade da Execução, "ex vi" do artigo 803 do Código de Processo Civil. Demais provas da prestação de serviços advocatícios pelo Advogado exequente que não são hábeis a fundamentar a Execução de Título Extrajudicial. Multa por litigância de má-fé bem aplicada, "ex vi" do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida pelo exequente ao Patrono dos executados que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*